Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-35.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-35.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MERO DISSABOR CONTRATUAL. AMBOS
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DA PARTE DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMA
APENAS NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-35.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA e outros
e como apelado
BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, nos termos do voto da relatora